Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-64.2024.8.11.0052
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-64.2024.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), VANDERLEIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 965.836.811-53 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado, por suposta omissão quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, no contexto de ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e danos morais, ajuizada em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros moratórios fixados na condenação por danos morais, especialmente sob a alegação de que, tratando-se de responsabilidade contratual, a fluência deve se dar a partir da citação, e não do evento danoso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam a sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, ou ainda corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado, embora tenha enfrentado os demais aspectos do recurso, deixou de se manifestar sobre a impugnação referente ao termo inicial dos juros de mora, o que caracteriza omissão. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC), e não do evento danoso, hipótese restrita à responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 6. Considerando que a relação jurídica entre as partes decorre de contrato bancário, aplica-se o entendimento de que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação, motivo pelo qual se impõe a correção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar que os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluam a partir da data da citação.

Tese de julgamento
:
1. A omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios enseja acolhimento dos embargos de declaração. 2. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 405; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.982.034/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.06.2022; Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em face do acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado, alegando omissão quanto à sua impugnação relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, no processo de origem nº 1000190-64.2024.8.11.0052, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Regularmente intimado para se manifestar sobre os embargos de declaração, o embargado permaneceu inerte, conforme atestado na certidão de decurso de prazo constante no Id. 299784856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, o
BANCO BMG S/A
alega omissão no acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado, especificamente quanto à impugnação referente ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, processo de origem nº 1000190-64.2024.8.11.0052, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de integração, destinado a esclarecer ou completar o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no dispositivo legal.

Os efeitos infringentes são excepcionais e somente se justificam quando a correção de eventual vício implicar necessariamente a alteração da conclusão do julgado, o que não é o caso dos presentes embargos, conforme se demonstrará.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à verificação de alegada omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais.

O embargante alega que o acórdão não se manifestou sobre ponto específico suscitado em suas razões recursais, qual seja, a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso.

De fato, ao analisar o acórdão embargado, constato que este se omitiu quanto à impugnação específica feita pelo embargante no tocante ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

Na sentença, foi determinado que os juros moratórios deveriam incidir desde o evento danoso, conforme transcrição constante dos embargos:
"c) CONDENAR a requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ".

O embargante, em suas razões recursais, sustentou que, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais deveria ser a data da citação, conforme entendimento do STJ, e não a data do evento danoso.

A distinção é relevante, pois a Súmula 54 do STJ, que estabelece que
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual",
não se aplica aos casos de responsabilidade contratual, para os quais vale a regra geral do art. 405 do Código Civil, que determina que os juros de mora incidem a partir da citação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1 .021, § 1º, do CPC). 2.
No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022 – grifo nosso)

No caso em exame, verifica-se que a relação entre as partes era de
natureza contratual
, uma vez que a lide versa sobre empréstimo consignado, havendo discussão sobre a validade do contrato em razão da incapacidade da parte recorrida. Ainda que tenha sido reconhecida a nulidade do contrato, a responsabilidade origina-se de uma relação contratual, não se tratando de responsabilidade extracontratual ou aquiliana.

Assim, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir
a partir da citação
, e não do evento danoso, como determinado na sentença e mantido no acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, determinar que os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não da data do evento danoso, como constou da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025